Tribunal: TJSP
Processo: 1523882-72.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao apelante Diogo dos Santos e aos acusados Thiago Luiz Silva Santos, Richard Alexandre de Jesus Souza, Paulo Daniel do Nascimento Uva, Lyncon Benedicto Fidelis Range e Guilherme Silva Pereira a prática dos delitos tipificados no artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, e no artigo 288, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao apelante Diogo dos Santos e aos acusados Thiago Luiz Silva Santos, Richard Alexandre de Jesus Souza, Paulo Daniel do Nascimento Uva, Lyncon Benedicto Fidelis Range e Guilherme Silva Pereira a prática dos delitos tipificados no artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, e no artigo 288, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Sentença que condenou os acusados Diogo e Lyncon pela prática de crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, na forma tentada (artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), absolvendo-os do delito de associação criminosa. Julgada extinta a punibilidade do acusado Guilherme pelo integral cumprimento do ANPP. Pendente o cumprimento da ANPP em relação aos acusados Thiago, Richard e Paulo. Recurso da defesa de Diogo. 1. Não houve eiva no procedimento. Devido processo legal observado. 2. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do apelante pelo crime de furto. Autoria e materialidade comprovadas. 3. Presente a qualificadora referente ao concurso de agentes. 4. Sanção que não comporta alteração. 5. Reincidência e maus antecedentes que justificam a fixação do regime semiaberto para a pena privativa de liberdade. 6. A pena pecuniária constitui sanção estabelecida no preceito secundário da norma penal, de imposição obrigatória. Ademais, o valor do dia-multa já foi fixado no mínimo legal, de sorte que inexiste qualquer modificação a ser feita. Recurso improvido.